Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ASSEGURADA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo n. 20160020245629, assentou que nas ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa.
2 - Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médico do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IGES-DF) comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de dependência química, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.
3 – Remessa Oficial não provida.